Tribunal: TJES
Processo: 5000143-90.2024.8.08.0024
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000143-90.2024.8.08.0024

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: WAGNER ORNELAS DA SILVA

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ATO ATRIBUÍVEL À AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por candidato contra ato supostamente ilegal do Secretário de Justiça do Estado do Espírito Santo, visando à anulação da questão nº 27 da prova objetiva Tipo 4 do Concurso Público para o cargo de Inspetor Penitenciário (Edital nº 01/2023 SEJUS/ES), sob alegação de incorreção do gabarito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva
ad causam
do Secretário de Justiça do Estado do Espírito Santo; e (ii) examinar a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito de questões de prova objetiva de concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 6º, §3º da Lei nº 12.016/09, a autoridade coatora que detém legitimidade para figurar no polo passivo de ação mandamental é aquela que tenha praticado o ato impugnado.

4. A remansosa jurisprudência do Tribunal da Cidadania assenta que “se a pretensão é a rediscussão de questões do certame, tem-se que a prática do ato incumbe à executora do certame, isto é, a Banca Examinadora, e não ao Estado ou Ministério Público, que não ostenta legitimidade
ad causam
” (AgInt no REsp n. 1.448.802/ES, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 3/10/2019).

5. No mesmo sentido, o eg. Tribunal Pleno deste Sodalício, no bojo de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, assentou Precedente no seguinte sentido: “a autoridade estadual que não tenha competência para desfazer o ato impugnado - como, por exemplo, alterar o gabarito de correção da prova - não tem pertinência subjetiva para a demanda e, portanto, não tem legitimidade passiva
ad causam
” (TJES, Classe: Incidente de Uniformização de Jurisprudência Mand Segurança, 100110014311, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 24/11/2011, Data da Publicação no Diário: 13/12/2011).

6. Ademais disso, a ausência de indicação da existência de ato atribuível à autoridade apontada como coatora revela
a inexistência de pressuposto processual para o processamento do mandado de segurança,
ex vi
dos arts. 6º e 10 da Lei 12.016/09.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Segurança denegada.

Tese de julgamento
: A autoridade estadual que não tenha competência para desfazer o ato impugnado - como, por exemplo, alterar o gabarito de correção da prova - não tem pertinência subjetiva para a demanda e, portanto, não tem legitimidade passiva
ad causam

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Lei nº 12.016/09, art. 6º, §3º; art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.448.802/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 30.09.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 2.260.098/BA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 19.08.2024; TJES, Classe: Incidente de Uniformização de Jurisprudência Mand Segurança, 100110014311, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 24/11/2011, Data da Publicação no Diário: 13/12/2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de mandado de segurança impetrado por
WAGNER ORNELAS DA SILVA
contra ato supostamente ilegal praticado pelo
Secretário de Justiça do Estado do Espírito Santo
, requerendo seja declarada a nulidade da questão nº 27 da Prova objetiva tipo 4 aplicada no bojo do Concurso Público para provimento do cargo de Inspetor Penitenciário (Edital nº 01/2023 SEJUS/ES).

Na exordial (id. 7074533), relata o impetrante, em síntese, que (i) inscreveu-se no referido certame, tendo alcançado 73 pontos na prova objetiva, cujo corte restou estabelecido em 74 pontos; (ii) o gabarito da questão nº 27 da prova tipo 4 está incorreto, uma vez que, a partir de simples cálculos aritméticos, se infere que a resposta correta seria 251, assertiva esta, todavia, inexistente dentre as alternativas da questão; (iii) admite-se a intervenção do Judiciário em relação à correção de provas de concurso público em caso de ilegalidade ou erro grosseiro, sendo este o caso dos autos, merecendo a questão ser anulada, por não conter resposta correta.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e a autoridade apontada como coatora manifestaram-se, nos autos, de forma idêntica (id. 7532506 e id. 7550359), suscitando,
preliminarmente
, ilegitimidade passiva
ad causam
, uma vez que o impetrante se insurge contra ato de correção de avaliação do certame, atribuição que compete exclusivamente à banca examinadora (IBADE).

No
mérito
, sustentaram (i) a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora e adentrar no mérito da questão, conforme decidido pelo E. STF, no julgamento do Tema nº 485; (ii) a inexistência de ilegalidade da questão, que está abrangida no conteúdo programático do edital; e (iii) que o gabarito divulgado está correto, por conter, dentre as alternativas, a única resposta capaz de atender ao comando do enunciado da questão.

Pois bem.

Após análise acurada e percuciente dos autos, verifico que merece guarida a
preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam

suscitada neste
mandamus
, a ensejar a denegação da segurança, na forma do art. 485, VI, do CPC c/c art. 6º, §5º da Lei nº 12.016/09.

De início, saliente-se que, em que pese tenha o impetrante apontado como autoridade coatora o Ilmo.
Secretário de Justiça do Estado do Espírito Santo
, sequer mencionou ou indicou, à exordial, qual ato teria sido por este praticado.

Em verdade, toda a narrativa autoral se volta à impugnação do gabarito da questão nº 27 da prova objetiva tipo 4 do certame aqui considerado, requerendo o impetrante a sua anulação, com a consequente atribuição de pontuação a seu favor, a fim de que alcance o ponto de corte da primeira fase do certame. Vale conferir,
in litteris
:

“Em suma, no dia da prova o impetrante recebeu a prova tipo 4, e se deparou com a seguinte questão:

Questão 27. Dona Maria possui uma confeitaria e deseja contabilizar seus gastos e lucros com a produção de doces. Para produzir certo tipo de doce, gasta-se R$ 4,50, em cada. A confeitaria vende esse doce por R$ 10,50. Além disso, há uma despesa fixa mensal de R$ 1500,00, que independe da quantidade de doce produzida. Dessa forma, a quantidade mínima de doces que deve ser vendida mensalmente para que a confeitaria passe a ter lucro é de:

(A) 200

(B) 225

(C) 250

(D) 275

(E) 300

Ocorre que a banca deu como correta a letra “D” da presente questão, porém, nota-se que o enunciado pede a quantidade mínima que deveria ser vendida.

O absurdo se torna evidente ao analisar a questão sob uma ótica matemática simples.

O lucro por doce vendido é de R$ 6,00 (R$ 10,50 – R$ 4,50).

Dividindo a despesa fixa de R$ 1.500,00 por esse lucro unitário, conclui-se que 250 doces precisariam ser vendidos para cobrir as despesas.

No entanto, a partir da venda do 251º doce, a confeitaria começa efetivamente a ter um lucro MÍNIMO, conforme a questão pediu.

Nobres Desembargadores, a ausência desta opção entre as alternativas disponíveis revela uma falha gritante.

Ademais, a manutenção do gabarito original, indicando a alternativa D (275 doces) como correta, é um erro inaceitável. (...)

De acordo com o já exposto, a questão não apresenta alternativa que contemple as assertivas corretas do quesito. Não havendo, dessa forma, gabarito correto para a questão. Equívoco confirmado pela simples conta feita acima.

Conforme o item 17.3.1 do edital, na ocasião de anulação da questão, a pontuação correspondente a ela, será atribuída ao candidato. Por conta disso, bem como ao respeito ao instrumento convocatório, deve ser anulada a questão em comento e sua respectiva pontuação revertida ao candidato”.

Dito isso, considerando-se que o impetrante pretende, em verdade, a anulação de questão da prova objetiva prefalada, sob o argumento de que o seu gabarito estaria equivocado,
somente a banca examinadora (no caso, o IBADE) se afiguraria legitimada para integrar o polo passivo do
mandamus
, porquanto é quem elabora a prova, realiza sua correção, estabelece o gabarito e divulga o resultado das notas alcançadas pelos candidatos na primeira fase do certame.

É que, como cediço, nos termos do art. 6º, §3º da Lei nº 12.016/09, “
a autoridade coatora que detém legitimidade para figurar no polo passivo de ação mandamental é aquela que tenha praticado o ato impugnado
" (AgInt no AREsp n. 2.260.098/BA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024).

Em virtude disso, a remansosa jurisprudência do Tribunal da Cidadania é pacífica em asserir que “
se a pretensão do ora recorrente é a rediscussão de questões do certame, tem-se que a prática do ato incumbe à executora do certame, isto é, a Banca Examinadora, e não ao Estado ou Ministério Público, que não ostenta legitimidade
ad causam
” (AgInt no REsp n. 1.448.802/ES, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 3/10/2019).

Na mesma esteira, o eg. Tribunal Pleno deste Sodalício, no bojo de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, assentou Precedente no seguinte sentido: “
a autoridade estadual que não tenha competência para desfazer o ato impugnado
-
como, por exemplo, alterar o gabarito de correção da prova
-
não tem pertinência subjetiva para a demanda e, portanto, não tem legitimidade passiva
ad causam
” (TJES, Classe: Incidente de Uniformização de Jurisprudência Mand Segurança, 100110014311, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 24/11/2011, Data da Publicação no Diário: 13/12/2011).

Em casos semelhantes, este tem sido o entendimento exarado no âmbito do Tribunal da Cidadania, inclusive, a partir de julgados provenientes deste Sodalício, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO ANULAÇÃO DE QUESTÕES. INDICAÇÃO DO ESTADO COMO AUTORIDADE IMPETRADA. FALTA DE LEGITIMIDADE. COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Cuida-se, na origem, de ação ordinária proposta contra o Estado do Espírito Santo objetivando a anulação de questões do Concurso Público para provimento do cargo de Promotor de Justiça Substituto do Estado do Espírito Santo
, a fim de efetivar a inscrição definitiva dos recorrentes. 2.
Conforme anteriormente afirmado, muito embora o concurso público tenha sido realizado pelo Ministério Público, a executora do certame era o CESPE, responsável pela elaboração e aplicação das provas. Desse modo, se a pretensão do ora recorrente é a rediscussão de questões do certame, tem-se que a prática do ato incumbe à executora do certame, isto é, a Banca Examinadora, e não ao Estado ou Ministério Público, que não ostenta legitimidade ad causam
. Precedentes: RMS 51.539/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 11.10.2016; e AgRg no RMS. 37.924/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, , DJe 16.4.2013. 3. Ressalta-se, ademais, que o precedente citado pelos recorrentes, o AgRg no RESp. 1.360.363/ES, de relatoria do Min. OG FERNANDES, no qual ficou consignado que tratando-se de ação ordinária na qual se discute a exclusão de candidato de concurso público, a legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo evidencia-se na medida em que é a entidade responsável pela realização, regulamentação e organização do certame, não se amolda ao caso em comento. 4. Verifica-se que o supracitado recurso trata da exclusão de candidato em razão de critérios subjetivos do edital, cujo Estado é responsável pela regulamentação.
O caso dos autos, por outro lado, questiona a anulação de questões formuladas pela banca examinadora, ou seja, questiona a correta execução da prova pela entidade contratada, sendo esta, portanto, a parte legítima
. 5. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.448.802/ES, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 3/10/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. FISCAL AGROPECUÁRIO. QUESTÕES OBJETIVAS. ANULAÇÃO. AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. PRECEDENTE. PROCESSO EXTINTO SEM EXAME DE MÉRITO. 1.
A autoridade coatora, para fins de mandado de segurança, é aquela que ordena a prática do ato impugnado ou se abstém de realizá-lo
. 2. Consoante o Edital 1/2004-MAPA, de 23 de abril de 2004, a Fundação Universitária José Bonifácio ? FUJB, Fundação de apoio à Universidade Federal do Rio de Janeiro ? UFRJ, por intermédio do Núcleo de Computação Eletrônica ? NCE, é a responsável pela execução do Concurso Público para Provimento do Cargo de Fiscal Federal Agropecuário. Por conseguinte, compete-lhe a elaboração das provas, correção das questões, análise dos recurso, fixação dos gabaritos e divulgação da lista de aprovados. 3.
O Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, embora tenha homologado o resultado final do certame, não é parte legítima para figurar no pólo passivo do mandado de segurança em que candidato se insurge contra suposta correção equivocada de questões objetivas, formuladas na primeira fase
. Precedente. 4.
Processo extinto sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil
. (MS n. 10.070/DF, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, julgado em 24/8/2005, DJ de 26/9/2005, p. 171.)

Em sentido idêntico, a farta jurisprudência desta Corte de Justiça, como se colhe, por todos, dos arestos abaixo reproduzidos,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR INDEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO EM VIRTUDE DE INCONGRUÊNCIA DE QUESTÃO NA PROVA DISCURSIVA. ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DA BANCA EXAMINADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. CONTRADIÇÃO ENTRE O TEMA APRESENTADO E A QUESTÃO DISSERTATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. TODAS AS OPÇÕES DE RESPOSTA CORRIGIDAS. CANDIDATOS SUBMETIDOS AS MESMAS DIFICULDADES. ÍNDICE DE REPROVAÇÃO EXTREMAMENTE BAIXO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO PARA ANULAR O CERTAME. RECURSO DESPROVIDO. 1) Ainda que examinada a legitimidade a luz da teoria da asserção,
não resta possível manter o município agravado no polo passivo da ação civil pública originária, visto que o Ministério Público Estadual pretende anular a prova discursiva e, consequentemente, o concurso público em análise, suscitando ilegalidades que teriam sido cometidas na elaboração e aplicação da prova discursiva, atribuições estas exclusivas da empresa contratada para a realização do certame, de modo que somente o IBADE pode figurar no polo passivo da demanda de origem, já que foi este instituto quem teria praticado as ilegalidades descritas pelo parquet e quem teria atribuição para retificar eventual vício, anulando a prova e reaplicando-a
. 2)
O Tribunal Pleno desta Corte de Justiça já teve a oportunidade de deliberar sobre a matéria, inclusive por meio de precedente vinculante, oportunidade em que firmou a tese segundo a qual “A Autoridade estadual que não tenha competência para desfazer o ato impugnado - como, por exemplo, alterar o gabarito de correção da prova - não tem pertinência subjetiva para a demanda e, portanto, não tem legitimidade passiva ad causam
.” (TJES, Classe: Incidente de Uniformização de Jurisprudência Mand Segurança, 100110014311, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 24/11/2011, Data da Publicação no Diário: 13/12/2011). (....) 7) Recurso desprovido. (Data: 23/Jul/2020, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5000321-53.2020.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – CORREÇÃO DE QUESTÕES – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – LEGITIMIDADE EXCLUSIVA DO RESPONSÁVEL PELO ATO IMPUGNADO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA EM RELAÇÃO AO ESTADO – RECURSO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no incidente de uniformização da jurisprudência nº 100110014311 quem possui ¿a legitimidade para figurar no polo passivo de demanda em que se discute questões de concurso público, é atribuída àquele que omite ou executa diretamente o ato impugnado, e que detém poderes e meios para praticar o futuro mandamento, porventura ordenado pelo Judiciário¿ (TJES, Classe: Incidente de Uniformização de Jurisprudência Mand Segurança, 100110014311, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 24⁄11⁄2011, Data da Publicação no Diário: 13⁄12⁄2011). 2.
Nas ações em que se discute questões de concurso público quem possui legitimidade passiva ad causam é apenas quem detém a atribuição para a correção, por ser a única responsável pela prática do ato impugnado
. 3.
Estando patente a ilegitimidade passiva do Estado, impõe-se o seu reconhecimento neste instrumento, com a extinção parcial da causa de origem com a sua exclusão da lide
, com a atribuição do efeito translativo. 4. Recurso provido. (Data da publicação: 12/fev/2016, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Número: 0001759-55.2015.8.08.0040, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO)

PROC. CIVIL ⁄ ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO – DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL – CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA – ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – LEGITIMIDADE DA BANCA EXAMINADORA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA – ACOLHIDA A PRELIMINAR PARA ANULAR A SENTENÇA. 1.
Nas demandas em que se discute a correção de questões de concurso, é atribuída a legitimidade àquele que omite ou executa diretamente o ato impugnado e que detém poderes e meios para praticar a ordem judicial, caso acolhida a pretensão do candidato
. Precedente do TJES: Incidente de Uniformização de Jurisprudência 100110014311. 2.Dessa forma, tendo sido
reconhecida a ilegitimidade do Estado do Espírito Santo, uma vez que quem possui legitimidade para rever a correção de questões da prova discursiva do Concurso de Delegado da Polícia Civil é a FUNCAB
, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta da Vara dos Feitos da Fazenda Pública de Guarapari. 3.Acolhida a preliminar de incompetência absoluta, anulando-se a sentença e determinando-se a remessa do feito para uma das Varas Cíveis de Guarapari. (Data da publicação: 07/out/2015, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Número: 0006962-26.2013.8.08.0021, Magistrado: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON)

Assim, uma vez que o impetrante pretende a anulação da questão nº 27 da prova objetiva tipo 4 do Concurso Público para provimento do cargo de Inspetor Penitenciário (Edital nº 01/2023 SEJUS/ES), sob o argumento de que o gabarito divulgado estaria equivocado, e considerando que tal ato é atribuível apenas e tão somente à banca examinadora (IBADE), não se vislumbra a pertinência subjetiva do Ilmo.
Secretário de Justiça do Estado do Espírito Santo
para a demanda.

Ainda que assim não fosse, sendo cediço que o mandado de segurança visa resguardar direito líquido e certo -
assim considerado aquele passível de ser demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída
-,
também sob este prisma a segurança merece denegação
, tendo em vista que o impetrante não trouxe aos autos -
e sequer indicou
- o ato atribuível à autoridade apontada como coatora.

Em casos tais, consoante a jurisprudência deste Sodalício, “
a inexistência do ato coator, ou ao menos, a desídia na sua juntada aos autos, revela, em última análise, a inexistência de pressuposto processual para o processamento do mandado de segurança, conforme dispõe o art. 10 da Lei 12.016/2009
” (TJES, Data: 27/May/2024, Órgão julgador: Reunidas - 2º Grupo Cível, Número: 5006074-83.2023.8.08.0000, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL).

Do exposto, seja por força do art. 485, VI, do CPC c/c art. 6º, §5, da Lei nº 12.016/09, seja pelo não atendimento aos arts. 6º,
caput
, e 10 da Lei nº 12.016/09,
DENEGO A SEGURANÇA
, nos termos da fundamentação supra.

Sem condenação do impetrante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais (art. 25 da Lei nº 12.016/09).

Eventuais custas e despesas processuais remanescentes pela parte impetrante, suspensa, todavia, sua exigibilidade, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a e. Relatora, para denegar a segurança.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento do dia 04/11/2024 a 08/11/2024:

Acompanho a Eminente Desembargadora Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão do dia 05.11.2024.
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanho a Relatora.